Tribunal: TJMT
Processo: 1004319-68.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004319-68.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR - CPF: 006.067.539-07 (AGRAVADO), SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA - CPF: 910.692.111-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IPVA – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECAIS – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO DO APELO SEM IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO RATIFICADA.

Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 222812164), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte agravante, mantendo a sentença, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que, nos autos da ação n.º 1004319-68.2020.8.11.0015, concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos (ID. 198249348):

“
Vistos etc.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
proposto por
JOSÉ DA SILVA ARAÚJO JÚNIOR
contra ato praticado pela
GERÊNCIA DO IPVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO.

Aduz o Impetrante que
“é pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira por apresentar VISÃO MONOCULAR COM CEGUEIRA LEGAL EM OLHO DIREITO E ASTIGMATISMO HIPERMETRÓPICO COMPOSTO COM ACUIDADE VISUAL OD: 20/400 c/c OE: 20/20 (CID-10: H 54.4, H 53.0, H 53.4 H 52.6), que resulta na PERDA DIFUSA DE VISÃO NO OLHO DIREITO E BAIXA VISÃO NO OLHO ESQUERDO causado pela doença conhecida como AMBLIOPIA ANISOMETRÓPICA (laudos em anexo)”.

Informa que
“por ser considerada pessoa com deficiência consoante determina a Lei Estadual n. 10.664/2018 em seu artigo 2º, o Impetrante acabou por solicitar a Isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) junto a Secretária de Fazenda do Estado de Fazenda de Mato Grosso”.

Entretanto, aduz que
“seu pedido foi negado sob o argumento genérico de que “O PEDIDO ESTÁ EM DESACORDO COM OS ARTIGOS 5º E 6º DA PORTARIA 100/2001/SEFAZ/MT”.

Argumenta que a Autoridade Coatora
“negou seu direito à isenção do IPVA de forma totalmente genérica e desarrazoada, haja vista que não especificou o que está em desacordo com os artigos 5º e 6º da Portaria 100/2001/SEFAZ/MT, bem como sequer analisou as provas carreadas aos autos que comprovam a deficiência do Impetrante”.

Por fim, postulou liminarmente, a fim de que fosse
“seja concedida medida liminar suspendendo-se o ato que negou o pedido de isenção de IPVA pleiteado pelo Impetrante nos termos do inciso III, do artigo 7º da Lei 12.016/2009, haja vista que não causará nenhum prejuízo ao órgão Fazendário do Estado de Mato Grosso”.
No mérito, pugna pela confirmação da liminar, e, consequente concessão da segurança.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

LIMINAR DEFERIDA em ID. 31281307.

Decorrida a marcha processual, os autos foram SENTENCIADOS em ID. 57616288, no entanto, nos termos do ACORDÃO de ID. 85148620, foi dado provimento ao Recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
“para declarar a nulidade da sentença e de todos os atos praticados após a decisão concessiva da liminar, a partir da necessária ciência do respectivo órgão de representação judicial, com o retorno dos autos à origem, para o cumprimento do art. 7º, II, Lei nº. 12.016/2009”.

Em ID. 91190854, portanto, foi DETERMINADA a ciência do respectivo Órgão de Representação Judicial, bem como ACOLHIDO PEDIDO da parte Impetrante quanto a
“substituição do Benefício Fiscal de Isenção de IPVA para o Veículo HONDA/HR-V EXL CVT, PLACA QBR-9410/MT, RENAVAM 01070102935, CHASSI 93HRV2870GZ140865 ante a troca o veículo pelo Impetrante”
, e, ainda, REVIGORADA a DECISÃO LIMINAR.

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL em ID. 96698474.

Pelo Estado de Mato Grosso foram opostos EMBARGOS de DECLARAÇÃO em ID. 92976647, os quais foram REJEITADOS, conforme DECISÃO em ID. 104742054, após MANIFESTAÇÃO da parte Impetrante em ID. 102887211.

Após os autos me vieram concluso.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, oportuno consignar que se trata de MANDADO de SEGURANÇA eis que a parte Autora, ora IMPETRANTE, busca salvaguardar DIREITO LÍQUIDO e CERTO.

Conforme a Lei n.º 12.016, de 07 de agosto de 2009, o Mandado de Segurança tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, não amparado por
“habeas corpus”
ou
“habeas data”
, devido à ilegalidade ou abuso de poder, ou seja, é uma Ação Constitucional, de natureza civil, que visa garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou particular que atue em regime de delegação ou autorização do poder público. Direito líquido e certo é aquele comprovado e induvidoso, sobre o qual não exista qualquer dúvida. O fato alegado deve ser provado de plano, por meio de documentação inequívoca, no momento do ajuizamento da ação.

Para que se configure o interesse processual, exige-se, no plano da cognição
“in statu assertionis”
, não só a utilização do instrumento de tutela jurisdicional adequado, mas, sobretudo, a efetiva utilidade e necessidade da tutela judicial pretendida.

A liquidez e certeza do direito, que se exige como condição de admissibilidade do
“writ”
é a que resulta da prova documental e pré-constituída dos fatos, havendo de examinar-se o
“meritum causae”
sempre que tal prova exista, por mais intrincadas e difíceis que sejam as questões de direito.

Superados os necessários ESCLARECIMENTOS, passa-se à ANÁLISE e JULGAMENTO do MÉRITO.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
proposto por
JOSÉ DA SILVA ARAÚJO JÚNIOR
contra ato praticado pela
GERÊNCIA DO IPVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO.

“In casu”,
a relevância dos FUNDAMENTOS da IMPETRAÇÃO RESTOU DEMONSTRADA.

Senão Vejamos:

A Lei Estadual nº 10.664 de 10 de janeiro de 2018, classifica como deficiência visual a visão monocular no âmbito do Estado de Mato Grosso, e em seu Art. 2º, dispõe que:
“O portador de visão monocular, considerado deficiente visual nos termos desta Lei, terá acesso a todos os programas, benefícios ou tratamentos especiais voltados aos portadores de deficiência física no Estado Mato Grosso”.

Ainda, a PORTARIA nº 100/2001 – SEFAZ/MT que disciplina o reconhecimento de isenção ou de não-incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, prevê em seu Art. 2º, inciso III, alínea b, que:

“São isentos do pagamento do IPVA:

(...)

III - veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:

(...)

b) pessoa com deficiência visual ou auditiva”.

Ademais, o inciso II do § 1º, do Art. 2º da mesma Portaria, prevê que
“Para a concessão da isenção prevista no inciso III do caput, considera se: pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (vinte graus), ou a ocorrência simultânea de ambas as situações”.

Nesse sentido, analisando o conjunto probatório apresentado pelo Impetrado, verifico que os Laudos Médicos demonstram que o mesmo é portador da deficiência nomeada por
“visão monocular”,
na condição prevista na PORTARIA nº 100/2001 – SEFAZ/MT em seu inciso II do § 1º, do Art. 2º (acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho), desse modo, indica sua condição de beneficiário a isenção do pagamento do IPVA.

Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
DEFICIENTE VISUAL. Admissibilidade. Veículo a ser utilizado para sua locomoção, mas conduzido por terceiros. Irrelevância.
Direito à isenção reconhecido. Interpretação conforme a Constituição Federal. Princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade substancial.
Segurança concedida em 1º grau. Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. (TJ-SP 10300343120168260114 SP 1030034- 31.2016.8.26.0114, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 12/06/2018, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/06/2018 – grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - DIREITO TRIBUTÁRIO - ISENÇÃO DO IPVA - DEFICIÊNCIA VISUAL - LAUDO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE - COMPROVAÇÃO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA. - Nos termos do art. 7º, inciso III, da lei nº 12.016/09, para a concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança, torna-se necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: fundamento relevante e ineficácia da medida -
Evidenciado nos autos que o impetrante/agravado se enquadra no conceito de deficiente visual e, portanto, faz jus à isenção do IPVA prevista na Lei Estadual n. 14.937/03, impõe a manutenção da r. decisão agravada que deferiu o pedido liminar, porquanto presentes os requisitos.
(TJ-MG - AI: 10000200375160001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 28/07/2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2020 – grifo nosso).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA EM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR DEFICIENTE FÍSICO PORTADOR DE ESPONDILOLISTESE. POSSIBILIDADE. ALCANCE DA NORMA QUE DEVE HOMENAGEAR OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO PODENDO SE LIMITAR, DESSE MODO, APENAS AOS PORTADORES DE DETERMINADA DEFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O cerne da questão controvertida reside em aferir o pretenso direito do autor à isenção tributária referente ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores IPVA, em função de ser deficiente físico na condição de portador de espondilolistese, conforme atestam os laudos médicos. 2. O Estado do Ceará, por sua vez, argumenta que a legislação vigente à época (Lei Estadual de nº 12.023/1992) somente admite a isenção, nesses casos, se o proprietário do automóvel for portador de paraplegia. Essa disposição normativa direcionada, tão somente, a deficientes físicos portadores de paraplegia, acarretava séria afronta ao princípio da isonomia, situação que, posteriormente, foi corrigida pelo legislador, passando a conter, o inciso VI, a seguinte redação: VI o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista e outras, conforme definido em regulamento. (Nova redação dada pela Lei n.º 15.066, de 27.12.11).
3. O Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação infraconstitucional, pontifica, com maestria, que na interpretação da lei deve preponderar o princípio da proteção aos deficientes físicos ou mentais, ante os valores sociais de que tais pessoas são vítimas, de modo a se superar o alcance da norma para implementação das ações afirmativas. Precedente. 4. Trilhando a mesma compreensão, este Tribunal de Justiça preconiza que a melhor interpretação a ser dada à legislação tributária em situações como a dos autos, é a de incluir socialmente os portadores de deficiência no intuito de facilitar a aquisição de veículos para locomoção, homenageando, desse modo, os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Precedentes.
5. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer da remessa oficial e do recurso voluntário, para negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE - APL: 01416926420088060001 CE 0141692-64.2008.8.06.0001, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 07/10/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2020 – grifo nosso).

Sendo assim, verificada a VIOLAÇÃO do DIREITO LÍQUIDO E CERTO do IMPETRANTE, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores, CONCESSÃO do SEGURANÇA é medida que se IMPÕE.

“Ex positis”,
com base no artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009,
CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PROCEDENTE o PEDIDO
formulado pelo Impetrante para
DETERMINAR
a
CONCESSÃO
do
BENEFÍCIO

FISCAL
de isenção de
IPVA
do Veículo
HONDA/HR-V EXL CVT, PLACA QBR-9410/MT, RENAVAM 01070102935, CHASSI 93HRV2870GZ140865
pleiteado pelo Impetrante, bem como
CONFIRMO
as
DECISÕES

de ID. 31281307 e ID. 91190854
. Por consectário jurídico lógico,
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO
,
COM

RESOLUÇÃO
de
MÉRITO
, com lastro no art. 487, I, do CPC.

ENCAMINHE-SE CÓPIA desta DECISÃO à AUTORIDADE COATORA.

SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da Constituição Estadual, bem como deixo de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”

Aduz a parte apelante, em síntese que a seu ver a sentença merece ser reformada, pois “(...)uma vez tendo o impetrante pleiteado a substituição do veículo de placa QCA6415, constante na exordial, pelo veículo de placa QBR9410, ao argumento de vendeu o automóvel informado, deveria a decisão liminar ser imediatamente revogada, e não “revigorada”, enquanto a sentença deveria desaguar na denegação da segurança pleiteada. Isso porque o pedido de substituição do veículo configura notória inovação do pleito mandamental, hipótese veementemente vedada no cenário processual(...)”.

Outrossim, “(...)Caso não acolhida a preliminar suscitada, pleiteia-se a denegação da ordem, ante a impossibilidade de concessão da benesse fiscal para o veículo substituto (placa QBR9410) sem o devido requerimento administrativo. Nesse viés, salienta-se que o ato da Administração Pública de reconhecimento da isenção tributária é plenamente vinculado, vez que os subsídios fáticos que levam à concessão desse benefício estão prévia e objetivamente tipificados na lei supra”.

Ressalta finalmente “(...)conforme se percebe dos autos, não houve a juntada dos documentos necessários, pois, segundo o §4º do art. 6º da Portaria nº 100/2.001 da SEFAZ, quando se tratar de visão monocular (caso do impetrante), o laudo de perícia médica pode ser substituído por laudo médico expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, conforme já exposto em outra oportunidade, segundo Informação Técnica IPVA Nº 037/2021/CIOR/SUCOR/SEFAZ, não foi apresentada qualquer declaração que comprove que o médico integra a rede pública de saúde (SUS)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)Diante do exposto, o Estado de Mato Grosso requer seja reformada a sentença apelada, nos termos alhures esposados”.

Contrarrazões (ID. 198250152).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (ID. 206393162).

É o relatório.

DECIDO

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se de
“REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que, nos autos da ação n.º 1004319-68.2020.8.11.0015, concedeu a segurança pleiteada (ID. 198249348).

E, do exame da questão posta, aduz o recorrido que “é pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira por apresentar VISÃO MONOCULAR COM CEGUEIRA LEGAL EM OLHO DIREITO E ASTIGMATISMO HIPERMETRÓPICO COMPOSTO COM ACUIDADE VISUAL OD: 20/400 c/c OE: 20/20 (CID-10: H 54.4, H 53.0, H 53.4 H 52.6), que resulta na PERDA DIFUSA DE VISÃO NO OLHO DIREITO E BAIXA VISÃO NO OLHO ESQUERDO causado pela doença conhecida como AMBLIOPIA ANISOMETRÓPICA (laudos em anexo)”.

Informa que “por ser considerada pessoa com deficiência consoante determina a Lei Estadual n. 10.664/2018 em seu artigo 2º, o Impetrante acabou por solicitar a Isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) junto a Secretária de Fazenda do Estado de Fazenda de Mato Grosso”.

Entretanto, aduz que “seu pedido foi negado sob o argumento genérico de que “O PEDIDO ESTÁ EM DESACORDO COM OS ARTIGOS 5º E 6º DA PORTARIA 100/2001/SEFAZ/MT”.

Argumenta que a Autoridade Coatora “negou seu direito à isenção do IPVA de forma totalmente genérica e desarrazoada, haja vista que não especificou o que está em desacordo com os artigos 5º e 6º da Portaria 100/2001/SEFAZ/MT, bem como sequer analisou as provas carreadas aos autos que comprovam a deficiência do Impetrante”.

Por fim, postulou liminarmente, a fim de que “seja concedida medida liminar suspendendo-se o ato que negou o pedido de isenção de IPVA pleiteado pelo Impetrante nos termos do inciso III, do artigo 7º da Lei 12.016/2009, haja vista que não causará nenhum prejuízo ao órgão Fazendário do Estado de Mato Grosso”

O juiz de primeiro grau concedeu a segurança para “(...)
DETERMINAR
a
CONCESSÃO
do
BENEFÍCIO

FISCAL
de isenção de
IPVA
do Veículo
HONDA/HR-V EXL CVT, PLACA QBR-9410/MT, RENAVAM 01070102935, CHASSI 93HRV2870GZ140865
pleiteado pelo Impetrante, bem como
CONFIRMO
as
DECISÕES

de ID. 31281307 e ID. 91190854
. Por consectário jurídico lógico,
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO
,
COM

RESOLUÇÃO
de
MÉRITO
, com lastro no art. 487, I, do CPC (...)ID. 198249348”.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a legalidade do ato administrativo que negou o reconhecimento de isenção tributária em relação ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Sobre o tema,
o Decreto 43.709/2003, alterado pelo Decreto 46.332/2013, que regulamenta a cobrança do
IPVA
, dispõe sobre a
isenção
do tributo, nos seguintes termos:

“I -
veículo
de entidade filantrópica, quando declarada de utilidade pública pelo Estado, desde que utilizado exclusivamente para consecução dos objetivos da entidade;

II -
veículo
de embaixada, consulado ou de seus integrantes de nacionalidade estrangeira;

III -
veículo
de pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, desde que na hipótese de
veículo
:

a) novo, o preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio para a
isenção
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS -na saída destinada a pessoa portadora de deficiência;

b) usado, o valor da base de cálculo previsto em tabela anual de incidência do
IPVA
divulgada pela Secretaria de Estado de Fazenda, não exceda o limite estabelecido na alínea a.”

Em outro passo, o assunto desse
mandamus
é inteiramente disciplinado pelo CONVÊNIO ICMS 38, DE 30 DE MARÇO DE 2012, qual disciplina a matéria concernente a isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas,
in verbis
:

“Ficam isentas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –
as saídas internas e interestaduais de veículo automotor novo quando adquirido por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas,
diretamente ou por intermédio de seu representante legal”. (grifo nosso)

A Lei Estadual n.º 10.664 de 10 de janeiro de 2018, classifica como deficiência visual a visão monocular no âmbito do Estado de Mato Grosso, e em seu Art. 2º, dispõe que: “O portador de visão monocular, considerado deficiente visual nos termos desta Lei, terá acesso a todos os programas, benefícios ou tratamentos especiais voltados aos portadores de deficiência física no Estado Mato Grosso”.

Ainda, a PORTARIA n.º 100/2001 – SEFAZ/MT que disciplina o reconhecimento de isenção ou de não-incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, prevê em seu Art. 2º, inciso III, alínea b, que:

“São isentos do pagamento do IPVA:

(...)

III - veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:

(...)

b) pessoa com deficiência visual ou auditiva”.

Ademais, o inciso II do § 1º, do Art. 2º da mesma Portaria, prevê que “Para a concessão da isenção prevista no inciso III do caput, considera se: pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (vinte graus), ou a ocorrência simultânea de ambas as situações”.

Nesse sentido, analisando o conjunto probatório apresentado pelo recorrido em especial o laudo médico constante do ID. 102186538 – pag. 1/04, concluo que demonstram que o mesmo é portador da deficiência nomeada por “visão monocular
”,
na condição prevista na PORTARIA nº 100/2001 – SEFAZ/MT em seu inciso II do § 1º, do Art. 2º (acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho), desse modo, indica sua condição de beneficiário a isenção do pagamento do IPVA.

Com relação à substituição do veículo configurar inovação do pleito mandamental, segundo alega o recorrente, coaduno do mesmo posicionamento da Ilustre Procuradora de Justiça Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, cujo trecho da manifestação transcrevo a seguir (ID. 206393162):

“(...)Dessa forma, em que pese os argumentos do recorrente, entendo não se evidenciar,
in casu
, a alegada inovação do pedido mandamental, haja vista que este, diz respeito, fundamentalmente, ao alegado direito à isenção tributária motivada pelo fato do impetrante possuir condição física que pode ser considerada como deficiência visual, este é aspecto precípuo em discussão, a prova pré-constituída deve ser apresentada no sentido de demonstrar tal condição. Ao passo que, a substituição do veículo ocorre, tão somente, em razão do impetrante haver, no curso do processo, adquirido outro automóvel, ao que se denota, substituindo o anterior, de maneira que, não seria medida de bom alvitre, sob a ótica da economia processual, denegar a segurança por tal circunstância, motivando o demandante a promover nova demanda, de sorte que, preservado o contraditório, não há que se falar em inovação da pretensão mandamental por conta do pedido de substituição”.

Assim, concluo que a sentença, já transcrita nesse voto, não merece reparos, consoante fundamentos também já apresentados.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame necessário são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, por conseguinte
,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que:
“(...)tendo o impetrante pleiteado a substituição do veículo de placa QCA6415, constante na exordial, pelo veículo de placa QBR9410, ao argumento de vendeu o automóvel informado, deveria a decisão liminar ser imediatamente revogada, e não “revigorada”, enquanto a sentença deveria desaguar na denegação da segurança pleiteada. Isso porque o pedido de substituição do veículo configura notória inovação do pleito mandamental, hipótese veementemente vedada no cenário processual(...)”.

Outrossim,
“(...)Caso não acolhida a preliminar suscitada, pleiteia-se a denegação da ordem, ante a impossibilidade de concessão da benesse fiscal para o veículo substituto (placa QBR9410) sem o devido requerimento administrativo. Nesse viés, salienta-se que o ato da Administração Pública de reconhecimento da isenção tributária é plenamente vinculado, vez que os subsídios fáticos que levam à concessão desse benefício estão prévia e objetivamente tipificados na lei supra”.

Ressalta finalmente
“(...)conforme se percebe dos autos, não houve a juntada dos documentos necessários, pois, segundo o §4º do art. 6º da Portaria nº 100/2.001 da SEFAZ, quando se tratar de visão monocular (caso do impetrante), o laudo de perícia médica pode ser substituído por laudo médico expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, conforme já exposto em outra oportunidade, segundo Informação Técnica IPVA Nº 037/2021/CIOR/SUCOR/SEFAZ, não foi apresentada qualquer declaração que comprove que o médico integra a rede pública de saúde (SUS)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)Diante do exposto, o Estado de Mato Grosso requer seja reformada a sentença apelada, nos termos alhures esposados”.

Contrarrazões (ID. 230258170).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular
que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença vindicada nos seus próprios termos.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,
o recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024